Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. DEFERIMENTO PARCIAL.

Em atenção aos princípios da brevidade e da individualização da medida socioeducativa, ao socioeducando devem ser concedidos benefícios que visem ao fortalecimento dos laços familiares e comunitários, quando comprovado o efetivo cumprimento das etapas previstas no processo de ressocialização.

Concessão do benefício da saída teste, condicionada à manutenção de bom comportamento e ao não envolvimento em ocorrências disciplinares, até que o relatório avaliativo completo seja cuidadosamente analisado pelo Juízo da Execução de Medidas Socioeducativas, que deliberará acerca das saídas sistemáticas.

Recurso conhecido e parcialmente provido.